Tribunal: TJBA
Processo: 0080421-81.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0080421-81.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s): TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: ANA LUCIA DAMASCENO RIOS

Advogado(s):PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO EM 2000. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUANTO À APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. LEI Nº 11.945/2009. NATUREZA PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TABELA DE PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração constituem recurso horizontal de natureza integrativa, destinado a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.
Inexiste omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à base de cálculo da indenização, tendo sido corretamente aplicada a sistemática da Lei nº 11.945/2009, que estabelece o cálculo proporcional do seguro DPVAT conforme o grau de invalidez apurado.

3.
A Lei nº 11.945/2009 possui natureza procedimental, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, independentemente da data do sinistro, não havendo ofensa ao princípio tempus regit actum, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A constitucionalidade da sistemática de cálculo proporcional introduzida pela Lei nº 11.945/2009 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 704.520/RS, com repercussão geral.

5.
O valor da indenização foi corretamente fixado em R$ 4.725,00, com base na perícia judicial que atestou redução funcional permanente de 50% do membro inferior direito, aplicando-se a tabela de proporcionalidade estabelecida pela SUSEP.

6.
A alegação de aplicação do valor de 40 salários mínimos vigentes à época do acidente não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores para processos individuais de cobrança de seguro DPVAT, sendo os precedentes citados pela embargante referentes a ações civis públicas com escopo diverso.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0080421-81.2008.8.05.000
1
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

e
ANA LUCIA DAMASCENO RIOS

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora